Tribunal: TJSP
Processo: 2022076-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar consistente na determinação de suspenção de aplicação do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar consistente na determinação de suspenção de aplicação do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 e o DE 64.512/19, incluíram na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento. Liminar deferida.
3. Presença dos elementos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, a teor do quanto disposto pelo art. 300, do CPC, para determinar que se considere como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022076-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BIG
DUTCHMAN BRASIL LTDA, é agravado COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SAO PAULO - CETESB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37335
Processo 2022076-86.2020.8.26.0000
Agravante: Big Dutchman Brasil Ltda
Agravado: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no
8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido
liminar consistente na determinação de suspenção de
aplicação do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo
do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 e o DE
64.512/19, incluíram na definição de 'área integral do
terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento,
mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso
presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento.
Liminar deferida.
3. Presença dos elementos autorizadores da antecipação dos
efeitos da tutela, a teor do quanto disposto pelo art. 300, do
CPC, para determinar que se considere como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA em face da r.
decisão de fls. 268/273, pela qual o DD. Magistrado “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência formulado em
ação mandamental impetrada em face de ato praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CETESB, consistente na suspensão da
aplicação do Decreto Estadual no 64.512/19, a fim de que não
seja aplicada alteração instituída para o licenciamento ambiental
e preço dos serviços a ele relacionados.
Sustenta,
em
síntese,
a
presença
dos
requisitos autorizadores da tutela de urgência, na medida em
que a aplicação da nova dinâmica instituída aumentou em cerca
de 600% o valor dos preços relacionados ao licenciamento
ambiental
de
sua
atividade,
inviabilizando,
assim,
a
regularização da licença expirada em 26 de novembro de 2019.
Requer, assim, requer a concessão de medida
liminar inaudita altera pars para que se considere como área
integral apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior, em
decorrência suspenda a aplicação do Decreto Estadual no
64.512/19
(que
complementou
o
Decreto
Estadual
no
62.973/17), a fim de conceder-lhe o licenciamento ambiental
mediante a aplicação do cálculo anteriormente realizado e, a
final, o provimento do recurso com a confirmação da liminar ora
pleiteada.
O pedido liminar foi deferido a fls. 275/279.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processado; autos instruídos sem a contraminuta da parte
agravada e com manifestação a D. Procuradoria de Justiça no
sentido do provimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O recurso ora interposto merece
provimento.
2.
Por primeiro, destaque-se que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a
impedir a supressão de instância em atenção ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à possibilidade de suspensão da
aplicação do DE 62.973/17 e do DE 64.512/2019 para o
licenciamento ambiental requerido pelo agravante. Estas
premissas introduzem os parâmetros que hão de dar suporte
para que a decisão recorrida mereça ser reformada.
3.
De fato, conforme constatamos,
trouxe o agravante argumentos ou elementos aptos para mudar
a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”.
Sendo
assim,
de
rigor
a
reiteração
do
posicionamento de fls. 275/279, uma vez presente, no caso em
tela, a fumaça do bom direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Como firmado na decisão liminar, que ora
confirmo, tratamos de medida que encontra respaldo para ser
deferida em razão dos elementos que demonstraram a
verossimilhança do direito invocado e do perigo da demora na
concessão da medida requerida.
No presente caso, verifiquei que o Decreto
Estadual no 64.512/19 em nada alterou a definição de área
integral de fonte de poluição contida no Decreto Estadual no
62.973/17 que regulamentou a Lei estadual no 997/76 e definiu,
em seu art. 4o1, área integral de fonte de poluição, passando a
considerar a área de edificação não ocupada pela atividade
licenciada, ou seja, aquela que não é fonte de poluição, como
base de cálculo, extrapolando, prima facie, o art. 5o, §1o da Lei
Estadual no 997/76, assim disposto:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de
poluição"
qualquer
atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição
ambiental através da emissão de poluentes.
Esse decreto prefalado acima tisnou o conteúdo
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes
que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único -
Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores,
embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da legislação matriz, qual seja, a que discrimina pode-se
precificar as atividades cujos processos produtivos sejam fontes
de poluição.
Ora, por fons deve-se compreender estritamente
o que de fato significa a expressão. O conteúdo conotativo do
referente, do referido e do ente observador, exige a precisão
hermenêutica no tocante à aplicação da lei. Isto é
embora
possa parecer tautológico por fonte de poluição há que se ter
em conta exatamente o que a expressão significa.
Pois bem, o denominado fator “W” que compõe
a forma de cálculo da precificação, por sua vez, constante no
Decreto Estadual no 64.512/19 desobedece a mens legis
instituída na Lei Estadual 997/76 na qual o valor da taxa há de
corresponder a valores estimados em face da extensão da fonte
de poluição.
Não podemos, com todo respeito de opiniões
divergentes, considerar a totalidade da área como tal, ou seja,
como fonte de poluição, ou parte dela a que não esteja
imbricada com o processo produtivo.
Tenho dito a guisa de exemplificar o caso de
uma olaria. Todo o material ambientalmente inerte, digamos,
por exemplo, os espaços para os estoques de argila que por si
sós não são fontes de poluição, são contados segundo o fator
“W” tais como se de fato fossem fontes de poluição! Eis aí a
ilegalidade do decreto, sobremodo porque a precificação avulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em ordem econômica não desprezível. Sai caro.
Rematando:
referidos
decretos
estaduais
inovaram ao disciplinar novo procedimento para cálculo dos
preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente,
e de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais
o
que implica oneração exagerada para a agravante. Perceptível
de plano, portanto, desrespeito à proporcionalidade e à
razoabilidade, a caracterizar a aparente ilegalidade alegada
nestes autos.
Assim, apresentam-se verossímeis as alegações,
máxime porque o indeferimento da concessão da medida
liminar, comprometerá valor significativo da renda da agravante,
prejudicando, assim, o exercício de legítima atividade empresarial. Constante nos autos a necessidade do
accertamento judiciário fundado na urgência, ou seja, no perigo
da demora; De mais a mais, não há substrato a sustentar a
manutenção da r. decisão “a quo”
claro, respeitada a
intelecção do douto prolator. O deferimento da liminar postulada
pela agravante apresenta-se concreto.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso, para tornar definitiva a decisão liminar de fls. 275/279
bem como para suspender a aplicação do Decreto Estadual no
62.973/17 e do Decreto Estadual no 64.512/19 no procedimento
licenciatório ambiental da agravante, considerando como área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022076-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
integral apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, nos termos do sistema anterior
aos DE 62.973/17 e DE 64.512/19 até o julgamento final da
presente ação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR